Tribunal: TCU
Processo: 017.972/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Licitação: 15040/2020 - Ata de Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Secretariado a serem prestados nas dependências das Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A Eletrobras Eletronorte.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pela empresa 3R - Construções e Serviços Eireli, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/93, por meio da qual noticia supostas irregularidades no Composição de Ata de Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Secretariado (Técnico em Secretariado e Secretário Executivo) a serem prestados nas dependências das Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A - Eletrobras Eletronorte. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, caput e §1o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. referendar a medida cautelar concedida em 19/5/2020, por meio da Decisão à peça 25; 9.2. restituir o processo à Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas/Selog, para as providências cabíveis.